Tribunal: TJSP
Processo: 1004942-36.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação de descumprimento contratual por parte das rés. Entrega do imóvel sem venezianas na sala e nos dormitórios. Sentença de procedência.
Decadência. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ação de

Ementa:
Apelação cível. Compra e venda de imóvel. Obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais. Alegação de descumprimento contratual por parte das rés. Entrega do imóvel sem venezianas na sala e nos dormitórios. Sentença de procedência.
Decadência. Inaplicabilidade do prazo decadencial de 90 (noventa) dias previsto no artigo 26, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor. Ação de natureza condenatória de obrigação de fazer, movida pelos adquirentes contra o construtor e a empresa parceira, em decorrência de vício construtivo. Caso submetido à prescrição e não à decadência. Aplicação do prazo prescricional decenal. Interpretação do artigo 205 do Código Civil, o que afasta a tese de defesa relativa à decadência.
Cerceamento de defesa. Não configuração. Causa já se encontrava madura para o julgamento, e o magistrado já dispunha de elementos suficientes para formar a sua convicção. Incidência dos preceitos estampados nos artigos 370 e 371 do CPC. Provas essenciais à solução do litígio, inclusive a pericial já foram produzidas.
Ausência de venezianas. Parte autora provou por imagens juntadas nos autos que foram divulgados materiais publicitários pelas rés com as características construtivas das unidades, nas quais as janelas possuem venezianas, inclusive a da sala. Atividade publicitária que constitui fonte de direitos e obrigações. Interpretação do disposto no artigo 30 do Código de Defesa do Consumidor. Irrelevante a não informação de venezianas nas janelas no contrato ou no memorial descritivo do bem. Autos em que se discute o material publicitário veiculado pelas rés que gerou expectativa aos autores/consumidores. Imóvel entregue de forma diversa daquela oferecida quando da propaganda para venda. Responsabilidade das rés configurada. Aplicação do artigo 389 do Código Civil, bem como do artigo 421 do mesmo código.
Obrigação de fazer. Sentença que determinou a troca pelas rés de esquadrias do quarto e sala com a colocação de janelas venezianas no prazo de 15 dias. Manutenção. Valor da obrigação alternativa arbitrado em R$ 10.000,00. Adequação. Situação que não deve ser apenas levado em considerado o efetivo valor que seria despendido para a compra e colocação das janelas venezianas, mas também a desvalorização que o bem terá em caso de eventual não instalação. Não acolhimento do pedido das rés para que eventuais perdas e danos sejam fixadas em montante correspondente ao valor de mercado. Prova pericial já realizada na fase de conhecimento. Valor que corresponde a verdadeira penalidade por eventual descumprimento da obrigação fixada.
Danos morais. Configuração. Rés não cumpriram as ofertas veiculadas. Recebimento do bem sem venezianas nas janelas, ocasionando luminosidade excessiva, que inclusive pode atrapalhar na qualidade do sono. Indenização devida. Valor arbitrado que deve ser reduzido para R$5.000,00 que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Resultado. Preliminares rejeitadas. Recurso de apelação provido parcialmente.